Tribunal: TJBA
Processo: 0304724-57.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304724-57.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VALTER JUSTINIANO SOARES NETO, DANILO DE ANDRADE MOREIRA, LETICIA DANTAS DUARTE

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Paulo Alves de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado no inadimplemento de subsídios durante o exercício do cargo de Vice-Prefeito do Município de Itapé no ano de 2012. O autor alegou que o não pagamento gerou abalo à sua esfera moral, configurando-se como dano in re ipsa, independentemente de prova específica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o inadimplemento reiterado dos subsídios devidos ao Vice-Prefeito, no ano de 2012, é suficiente para ensejar o dever de indenizar por danos morais, sem a necessidade de comprovação de abalo concreto à dignidade ou esfera íntima do autor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir prova do dano moral, afastando sua configuração automática nos casos de inadimplemento salarial.

4. O conjunto probatório indica que o autor enfrentava dificuldades financeiras anteriores ao inadimplemento alegado, não se verificando nexo causal direto entre os fatos narrados e os danos invocados.

5. Documentos como notificações de débito e extratos bancários não comprovam, por si sós, abalo à esfera moral, sendo insuficientes para caracterizar lesão extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O inadimplemento de subsídios por ente público não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A indenização por dano moral exige a demonstração de abalo concreto à esfera íntima do servidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304724-57.2013.805.0113
, em que figuram como apelante
PAULO ALVES DE OLIVEIRA
e como apelado
MUNICÍPIO DE ITAPÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça